Tribunal: TJDFT
Processo: 0707718-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707718-06.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE(S): RENATO GUANABARA LEAL DE ARAUJO, ALINE ISABEL RAMALHO LOUREIRO LEAL AGRAVADO(A): MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Renato Guanabara Leal de Araújo e Aline Isabel Ramalho contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (ID 83442203 do processo n. 0733543-80.2020.8.07.0001) que, nos autos de liquidação de sentença movida pelos ora agravantes contra MRV Engenharia e Participações S.A., determinou o rateio entre as partes dos honorários periciais para a realização da prova técnica necessária a avaliar o valor do aluguel médio mensal do imóvel que foi objeto de promessa de compra e venda celebrado pelos litigantes. Em suas razões recursais (ID 24075340), sustentam os agravantes que a r. decisão merece reforma, pois se encontra em desacerto com o entendimento fixado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em julgamento representativo de controvérsia (REsp 1.274.466/SC – Tema 871). Relatam que a liquidação por arbitramento determinada nos autos objetiva apurar o valor da indenização a que fazem jus os ora agravantes em decorrência do julgamento da ação civil pública que condenou a MRV Engenharia e Participações S.A. pelo atraso na entrega do imóvel que adquiriram no empreendimento Green Towers, localizado em Águas Claras. Para realizar essa apuração, informam os agravantes que utilizaram o valor médio do aluguel por metro quadrado de imóveis similares aos da demanda, conforme informações divulgadas pelo Sindicato da Habitação do Distrito Federal – SECOVI/DF – em seu sítio eletrônico. No entanto, a requerida, ora agravada, teria contestado os cálculos apresentados por eles apresentados na liquidação, alegando que os valores apresentados foram calculados com base em três pesquisas extraídas da internet que não refletem a realidade dos autos. Ante a divergência, dizem que o Juízo a quo determinou a produção de prova pericial, cujo custeio seria rateado (“pro rata”), nos precisos termos do art. 95 do Código de Processo Civil. Aduzem os agravantes que esse rateio se encontra em descompasso com a orientação firmada no já mencionado REsp 1.274.466/SC, segundo a qual “na fase autônoma de liquidação de sentença (arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”. Não bastasse isso, entendem que, no presente caso, a necessidade de prova pericial é decorrente do comportamento da agravada, a qual além de dar azo à elaboração da perícia contábil, não teve o zelo de apresentar manifestação condizente com a petição de liquidação dos ora agravantes, juntando peça padrão totalmente impertinente com a fórmula de cálculo da planilha, os valores de locação apresentados e a documentação juntada pelos liquidantes. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, defendem a presença dos requisitos autorizativos na forma do art. 1.019 do CPC. Alegam que a probabilidade do direito está na evidenciado na afronta de tese firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos e que o perigo de dano se verifica pelo inegável prejuízo patrimonial que os liquidantes terão se a liquidação permanecer paralisada. Assim, pugnam pela concessão do pedido liminar e, no mérito, pela reforma da r. decisão. Preparo recolhido (IDs 24075347 e 24075347). Esta Relatoria deferiu o pedido de efeito suspensivo na decisão de ID 24136570. Após, o Juízo de origem expediu ofício (ID 24247414), informando o exercício de juízo de retratação parcial quanto à decisão objurgada, “para determinar que os honorários periciais, em obediência à tese fixada pelo STJ, sejam integralmente antecipados pela parte demandada” (ID 24247415). Contraminuta ao recurso apresentada ao ID 24895311. Os agravantes peticionaram ao ID 25410990, requerendo a negativa de seguimento do recurso, ante a prejudicialidade. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, conforme noticiado no ofício ao ID 24247414, o Juízo de origem reconsiderou parcialmente a decisão ora agravada, nos autos de referência (processo n. 0733543-80.2020.8.07.0001), “para determinar que os honorários periciais, em obediência à tese fixada pelo STJ, sejam integralmente antecipados pela parte demandada” (ID 24247415). Destarte, em razão da superveniência da aludida decisão, em homenagem ao princípio da cognição, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. Nessa linha, é o entendimento desta Corte de Justiça, in verbis: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETRATAÇÃO PARCIAL DO JUÍZO A QUO. PERDA PARCIAL DO OBJETO. CÉDULAS DE CRÉDITOS RURAIS ALONGADAS. COBRANÇA INDEVIDA. ASTREINTES. FIXAÇÃO. 1. Tendo havido a retratação, pelo juízo de origem, quanto a um dos pedidos objeto do presente agravo, resta o recurso parcialmente prejudicado pela perda do objeto. 2. Uma vez prorrogado o prazo de vencimento das cédulas de créditos rurais, com a consequente novação da dívida vencida, devem ser cessadas as cobranças relativas ao débito novado. 3. Para se dar efetividade ao comando judicial, impõe-se a fixação de multa para cada descumprimento (cobranças indevidas), revelando-se o valor de R$ 500,00 razoável para inibir novas condutas irregulares. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (Acórdão n. 1131279, 07095239620188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2018, publicado no DJE: 24/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem o juiz singular proferiu nova decisão, retratando-se quanto à questão impugnada no recurso. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n. 1074115, 20150020325388AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 15/2/2018. Pág.: 478/486) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora